Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. NULIDADE. DEFESA ANTERIOR DEFICIENTE. LAUDO MÉDICO DA VÍTIMA. REJEITADAS. MÉRITO. ARTIGOS 217-A, "CAPUT" E 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. AJUSTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há evidência de deficiência da Defesa do réu quando patrocinado pelo causídico anterior, o qual apontou contradições nos depoimentos das testemunhas e elaborou alegações finais com diversas teses e fotografias, visando fragilizar a vertente acusatória. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
2. Não há que se falar em conversão do feito em diligência porque os elementos amealhados permitem uma clara compreensão dos fatos e são suficientes para que seja proferida decisão sobre o mérito da causa. Não cabe falar em atuação de ofício do Magistrado, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, pois não demonstrado indício mínimo de que há alguma dúvida sobre ponto relevante.
3. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou os crimes sexuais descritos na denúncia, notadamente pela palavra firme e segura da vítima que se manteve coerente e apresentou idêntico relato perante as autoridades estatais, nas oitivas feitas com intervalado de cerca de três anos, além de ter apresentado a mesma narrativa para sua genitora, conforme esta expos na delegacia e em juízo. Testemunhas confirmaram o comportamento agressivo do réu não só com vítima, mas com outras pessoas também.
4. Não é crível a alegação do acusado de que a filha lhe fez as graves acusações de que ele a medicava para deixá-la sonolenta, praticava com ela conjunção carnal e depois lhe ministrava pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez, somente por não concordar com a educação rígida que ele lhe dava e porque desejava sair de sua residência, até porque, quando os abusos foram revelados a vítima já não mais residia com ele.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
6. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial, como ocorreu na espécie.
7. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de “bis in idem” na incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, e na causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal. Considerando-se a atual compreensão da Corte Superior, até que seja decidida a controvérsia no âmbito da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, preserva-se esse o entendimento.
8. Considerando que os crimes são da mesma espécie, ocorreram no mesmo período de tempo, no mesmo local e com o mesmo “modus operandi”, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.